Tribunal: TCU
Processo: 018.478/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de reforma emitidos pelo Comando da Aeronáutica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais, concedendo-lhes registro, os atos de concessão reforma e-Pessoal n. 61558/2022 - Inicial, de Arquimedes Jose Garcez (XXX.826.360-XX), 84731/2022 - Inicial, de Zacarias de Oliveira Profeta (XXX.949.094-XX); e 96074/2022 - Inicial, de Fabio Viriato de Freitas; (XXX.852.948-XX); 9.2. considerar ilegais os atos de concessão de reforma e-Pessoal n. 85276/2022 - Alteração, de Zenildo Moreira (XXX.929.747-XX), e 96030/2022 - Alteração, de Ostelmir dos Santos Silva (XXX.165.387-XX), negando seus respectivos registros; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.4.2. proceda à regularização dos soldos que servem de base de cálculo para os proventos das reformas consideradas ilegais; 9.4.3. emita novos atos de concessão de reforma, livres das irregularidades apontadas, submetendoos ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor aos interessados e os alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.4.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, os comprovantes de notificação; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e aos interessados.